Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DO ACÓRDÃO. RESP. STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESVINCULAÇÃO. INCABÍVEL.

1. No cumprimento de sentença cujo Recurso Especial modificou o acórdão do TJDFT para restaurar sentença em todos os seus termos, os honorários sucumbenciais fixados não podem ficar desvinculados do mesmo entendimento, quando mais ausente expressa manifestação nesse sentido pelo STJ.

2. Negou-se provimento ao recurso.